Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715023-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ímpar Serviços Hospitalares S/A Embargados: Andre Monteiro Fortes Brasília Neuroclinica Serviços Médicos de Neurologia e Neurocirurgia Ltda Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Ímpar Serviços Hospitalares S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 52214363). De acordo com o disposto nos artigos 183, 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se Andre Monteiro Fortes no prazo de 5 (cinco) dias e, o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator